Tribunal: TJMT
Processo: 0011512-81.2017.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0011512-81.2017.8.11.0040
RECORRENTE: ANDRE DA SILVA SIQUEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34572961) interposto por ANDRE DA SILVA SIQUEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 27825981):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA COM SUPEDÂNEO NO ART. 111 DA LEP – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a o art. 111, da Lei de Execuções Penais e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, quando o agente é condenado por mais de um crime, independentemente de ser apenado com detenção ou reclusão, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, e, penas privativas de liberdade. Recurso Desprovido.” (AgExPe 0011512-81.2017.8.11.0040, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019)
Alega violação aos arts. 69 e 76, ambos do CP, e ao art. 681 do CPP, ao argumento de que o apenado deve primeiramente cumprir a pena mais grave, de reclusão, passando a cumprir a pena de detenção somente após a extinção da primeira.
Recurso tempestivo (Id. 35275988).
Contrarrazões – Id. 37596490.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende que, no momento de cumprimento de pena, deve o apenado primeiramente cumprir a mais grave, de reclusão, passando a cumprir a de detenção somente após a extinção da primeira, porquanto penas de estirpes diversas.
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“Portanto, amparado na Lei de Execuções Penais e na jurisprudência colacionada, não merece reforma a decisão objurgada, pois prevalece o entendimento de que as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação das penas, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.” (Id. 27825969, p. 3)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, visto que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 69 e 76, ambos do CP, e ao art. 681 do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v